Tribunal: STF
Processo: ARE 1580201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 173, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manutenção do decreto condenatório do apelante. Dosimetria. Possibilidade de diminuição na primeira fase. Regime inicial fechado mantido. Preliminar rejeitada e provimento parcial para redução da pena base e concessão da gratuidade da justiça.



    Consta dos autos, em síntese, que CLAUDEMIR FRANCISCO DA SILVA foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime fechado, além de 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 131).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação “para reduzir a pena para 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso legal, e conceder os benefícios da justiça gratuita” (Doc. 173, fl. 11).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão violou o art. 5º, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal (Doc. 183).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] acórdão recorrido violou frontalmente o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), ao manter o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com base exclusiva na quantidade de entorpecente apreendida (508g de cocaína), sem qualquer outro elemento concreto indicativo de habitualidade criminosa, associação para o tráfico ou inserção do Recorrente em organização criminosa” (Doc. 183, fls. 3-4).



    Afirma que “a manutenção da condenação do Recorrente, sem o devido enfrentamento da prova que ele requereu e que se revelou fundamental para sustentar a tese de ausência de dolo ou de participação consciente na prática delitiva, representa violação direta e inequívoca aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado da constitucionalidade da decisão” (Doc. 183, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 183, fl. 6).



    a fim de que seja reconhecida a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), com a consequente anulação do processo, por nulidade absoluta, a partir do indeferimento de diligência essencial requerida pela defesa. 



    Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5º, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal), com a consequente reforma do acórdão recorrido, para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e readequação da reprimenda imposta ao Recorrente.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu ao fundamento de que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (Doc. 193).



    No Agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 193).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 181), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 192). Houve a interposição de Agravo (Doc. 196). 



    O Ministro relator no STJ conheceu em parte o recurso especial para dar-lhe provimento “para reconhecer o redutor do tráfico privilegiado, reduzindo a pena nos termos da fundamentação” (Doc. 226, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:  



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).



    No mais, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, destaco que os pedidos de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e de readequação da reprimenda imposta ao Recorrente encontram-se prejudicados, uma vez que foram atendidos no julgamento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 226).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente